Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019019-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (APELANTE), LAURA ISABEL MARQUES VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 352.177.901-72 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), VERA LUCIA NASCIMENTO SILVA - CPF: 415.165.161-68 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM O VOTO DO 1a VOGAL, VENCIDO O RELATOR (participaram do julgamento: Des Luiz Carlos da Costa - Relator, Des. Maria Aparecida Ribeiro - 1o vogal, Dr.Edson Dias Reis - 2o Vogal, 3a vogal - Des. Márcio Vidal e 4a vogal - Desa Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, §1o, III, “A” C/C §5o DA CF) - TEMPO DE SERVIÇO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO NAS FUNÇÕES DE SUPERVISORA ESCOLAR - LEIS ORGÂNICAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL - ANTERIOR NOMENCLATURA DA FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO - ADI 3.772 C/C - REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.039.644/SC - CÔMPUTO COMO ATIVIDADE-FIM DE DOCÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme interpretação extensiva conferida pelo STF ao §2o do art. 62 da Lei n. 9.394/1996 (com a redação dada pela Lei 11.301/2006),
“para a
concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”
. (RE 1039644 RG e ADI 3.772)

2. No caso, as impetrantes comprovaram por meio de declarações funcionais, reflexo das Leis Orgânicas do Magistério Municipal (anterior e vigente), que a anterior função de Supervisor Escolar por elas exercida, corresponde à função de Coordenador Pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 4989286) proferida em mandado de segurança.

Assegura que as apeladas, além de exercerem o cargo de professor, desempenharam a função de supervisão pedagógico; todavia, para a aposentadoria especial de professor, exige-se vinte e cinco (25) anos de efetivo exercício de magistério.

Assevera que, computa-se o tempo de serviço de professor de carreira na função de direção, assessoramento ou coordenação para aposentadoria especial, consoante a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação da pela Lei no 11.301, de 10 de maio de 2006, bem como nos termos do reexame da tese da consulta no 48/2010 realizada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Afiança que “as declarações emitidas pela secretaria de educação anexadas a inicial foram emitidas antes da resposta a consulta do TCE e por servidores que não detêm de conhecimento técnico quanto a legislação tampouco jurídico, tanto é que no momento em que os requerimentos administrativos foram analisados pelo órgão controle de legalidade do Município – Procuradoria Geral do Município de Cuiabá [...] os pleitos foram indeferidos.”.

Contrarrazões (Id. 4989295).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 5746797), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, concedo em parte a segurança pleiteada, para determinar a cassação das decisões que indeferiram os pedidos de aposentadoria das Impetrantes (Portarias no 319/2017, 322/2017 e 346/2017) e, consequentemente, determino à autoridade coatora que conceda as aposentadorias por tempo especial para as Impetrantes Laura (matricula no 2556321) e Vera na sua 1a cadeira (matricula no 2559568) e na 2a cadeira (matricula no 2577960), e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]. (Id. 4989286, fls. 8/9).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto pelas apeladas (Id. 4989285, fls. 2), negou-se provimento (Id. 4989285, fls. 3/6), mantido o indeferimento da liminar.

As apeladas são servidoras do Município de Cuiabá e exercem o cargo de professor. Ao pedido de aposentadoria especial, a Administração decidiu pelo não deferimento, em razão de não reconhecer o período em que exerceram a função de supervisor escolar.

Na inicial, está:

[...] A impetrante Laura foi nomeada na função de professora PD classe ‘F’ – 40 horas a partir de 18/01/88 (matrícula no 2556321), lecionando em sala de aula até ocupar a função de ‘supervisor escolar’ em 03/02/94, função essa conhecida como ‘coordenador pedagógico’ nos dias atuais, ficando nessa mesma função até dia 01/02/2003 (09 anos), somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 29 anos, 04 meses e 09 dias.

A impetrante Vera possui 02 cadeiras, na primeira foi nomeada na função de professora PE classe ‘F’ 20 horas – a partir de 08/06/08 (matrícula no 2559568), na segunda foi nomeada na função de PE classe ‘F’ 20 horas a partir de 20/02/1992 (matrícula no 2577960), em ambas as cadeiras lecionou em sala de aula até ocupar a função de ‘supervisor escolar’ em 22/06/92, função essa conhecida como ‘coordenador pedagógico’ nos dias atuais, ficando nessa mesma função até dia 01/02/2003 (10 anos 8 meses), somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 30 anos, 10 meses e 14 dias na 1a cadeira e 25 anos, 02 meses e 28 dias na 2a cadeira. [...]. (Id. 4989254, fls. 2).

Para a aposentadoria especial de professor, exige-se que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
(Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 5o e artigo 201, § 8o). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação da pela Lei no 11.301, de 10 de maio de 2006), por sua vez, define as funções de magistério exercidas por professores e especialistas em educação.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

[...]

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
. [sem negrito no original]

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3772/DF, decidiu pela exclusão dos especialistas em educação da aposentadoria especial, a restringir aos professores de carreira, ainda que no exercício de função de direção, assessoramento e coordenação.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.

III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3772/DF, relator Ministro Carlos Brito, redator p/ acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2009).

Reafirmou entendimento, em sede de repercussão geral, acerca da questão atinente à contagem de tempo de serviço exercido por professor em função diversa da docência para aposentadoria especial.

O acórdão está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição.

2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral:
Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
.

3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (STF, Tribunal Pleno, RE 1039644/SC repercussão geral, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017). [com itálico no original]

Daí decorrente, não se computa o tempo de serviço na função de supervisão pedagógico para aposentadoria especial de professor, porquanto, restrita as funções de direção, coordenação e assessoramento.

No reexame da tese da consulta no 48/2010 realizada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo Município de Cuiabá ficou assentado que:

[...] Resolução de Consulta no 07/2017. Previdência. Benefício. Aposentadoria Especial. Funções de magistério.

1)
Não é possível a contagem de tempo de efetivo exercício em funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, exercido em cargo/função cuja nomenclatura não coincida, necessariamente, com a de ‘coordenador pedagógico’ ou a de ‘assessor pedagógico’, cabendo, para fins de aposentadoria especial, à lei municipal fixar suas atribuições, de modo que estas estejam vinculadas a atividades de coordenação e assessoramento pedagógico
, e desde que sejam exercidas em estabelecimentos do ensino básico e por professores de carreira. Entretanto, esta possibilidade só pode ter efeitos a partir da publicação da lei local, não podendo o ato legal retroagir para alcançar serviços pretéritos, posto que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente à época do labor, consoante entendimento pacífico do STJ. 2)
O exercício de cargo ou função de coordenação e assessoramento pedagógico sem lei que fixe suas respectivas atribuições configura a situação de desvio de função, razão pela qual não se legítima a contagem de tempo de efetivo exercício em função de magistério, para fins de aposentadoria especial
’. É como voto. Gabinete de Conselheiro, em Cuiabá, 18 de abril de 2017. [...]. (Id. 4989259, fls. 8/9). [partes com e sem negrito no original]

Na hipótese, imprescindível, verificar se a função de supervisão pedagógico desempenhada pelas apeladas, é atividade meramente administrativa ou relacionada ao exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento, bem como se houve mudança na nomenclatura do cargo.

É de se registrar que as apeladas sequer juntaram Lei do Município de Cuiabá que esclareça as atribuições do supervisor pedagógico e do coordenador pedagógico.

Entretanto, em consulta ao sítio eletrônico do Município de Cuiabá constata-se que as Leis no 3.330, de 14 de julho de 1994 e no 4.594, de 2 de julho de 2004 não definem as funções do cargo de supervisor pedagógico e coordenador pedagógico, tampouco se referem a alteração de nomenclatura destes.

Dessa forma, patente a necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

De fato, “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado
, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308). [sem negrito no original]

Isso porque,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes:
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos

(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles:
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
(Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

[...] O
mandamus
exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 49342/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O V E N C E D O R

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos do mandado de segurança impetrado

por LAURA ISABEL MARQUES VASCONCELOS DE ALMEIDA (matrícula 2556321)

e VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA (matrículas 2558568 e 2577960 ), contra ato do Presidente/Secretário do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores do Município de Cuiabá, que concedeu em parte a segurança para –
verbis: “
determinar a cassação das decisões que indeferiram os pedidos de aposentadoria das Impetrantes (Portarias no 319/2017, 322/2017 e 346/2017) e, consequentemente, determino à autoridade coatora que conceda as aposentadorias por tempo especial para as Impetrantes
Laura
(matricula no 2556321) e
Vera
na sua 1a cadeira (matricula no 2559568) e na 2a cadeira (matricula no 2577960)”
(Id. 4989286).

A causa de pedir relacionou o supositivo de violação a direito líquido e certo das impetrantes, consubstanciado no decote na contagem do tempo de serviço laborado nos cargos de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico, para fins de aposentadoria especial de professor.

Destarte, o cerne recursal resume-se em aquilatar, segundo o objetivamente proposto pela prova, se a natureza das funções desempenhadas pelas impetrantes/apeladas serve à regra do § 2o, do art. 67, da Lei 9.394/96, nos moldes do entendimento consolidado na ADI 3.772/DF, o que passo a examinar.

A Constituição Federal admite requisitos diferenciados para a aposentadoria especial dos professores, nos seguintes termos:

“A
rt. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

(...)

5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
.

(...)

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

(...)

§ 8o Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.

Logo, nos termos do § 5o do art. 40, da CF, para fazer jus à aposentadoria especial, o professor deve comprovar tempo de efetivo exercício exclusivamente na função de magistério. Seguiu-se, na aplicação do dispositivo (§ 5o), o entendimento de que a docência, para o especial efeito, seria o exercício da função exclusivamente em sala de aula, conforme pacificou o STF ao aprovar, em 26/11/2003, a Súmula 726 –
verbis: “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”.

Posteriormente,
o § 2o, do art. 67, da Lei 9.394/96 (
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
), acrescentado pelo art. 1o, da Lei 11.301/06, com foros de regulamentação ao citado dispositivo constitucional, procurou esclarecer as funções de magistério abrangidas pela aposentadoria especial
–
verbis:

“§ 2
o

Para os efeitos do disposto no
§ 5o do art. 40
e no
§ 8
o
do art. 201 da Constituição Federal
, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.

O § 1o, da Lei 11.343/2006 foi objeto da ADI 3.772, julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, na qual o C. STF definiu o real alcance da expressão “funções de magistério” nelas incluindo, para além das salas de aula, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que o professor as exerça em estabelecimentos de ensino básico, merecendo leitura a seguinte anotação do e. Relator, Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto –
verbis:

“Já votei, senhor Presidente, mas gostaria de insistir no meu voto, data venia, entendendo que,
nas atividades de magistério, compreende-se uma série de outras atividades e não apenas o trabalho em classe, mas o preparo das aulas, o atendimento de alunos, o atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo os cargos de direção
.

Se excluirmos aqueles que exercem cargos de direção, coordenação ou assessoramento, em razão do interesse público, estaríamos punindo, na verdade, os professores que, em razão do interesse público, estão assumindo essas funções
”.

A ADI 3.772/DF foi assim ementada –
verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.

II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal
.

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”.

(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
29/10/2008
, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC
29-10-2009
EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

A matéria foi reafirmada, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 1.039.644-SC, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, acerca da possibilidade, ou não, do computo do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial prestado por professor em atividades diversas da docência, figurando, no caso concreto, a atividade de “Responsável por Secretaria de Escola”, merecendo destaque, por pertinente ao caso dos autos, os seguintes excertos do voto do Relator -
verbis:

“Recentemente, o Supremo examinou com acuidade controvérsia rigorosamente idêntica à retratada nestes autos. Veja-se a ementa desse julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. EFETIVIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI 3.772/DF. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1.
Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF
. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4o e 5o, do CPC/2015. (Rcl 17426 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25-08-2016).

Por sua precisão, merecem ser expostas na integralidade as ponderações do ilustre Min. ROBERTO BARROSO no voto condutor do julgado:

(...)

5. Na linha do decidido na apreciação da liminar, atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF.
Não é o fato de ser professor ou de trabalhar na escola que garante o direito à aposentadoria especial, mas o desempenho de funções específicas, associadas ao magistério de forma direta. Ao lado do professor que atua em sala de aula, aqueles encarregados das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico se inserem na condução da atividade-fim da escola, na medida em que acompanham os próprios processos educacionais
.

(...)

6. No caso dos autos, a decisão reclamada acabou por declarar que toda atividade exercida por professor fora da sala de aula, ainda que não exclusivamente, seria dotada de caráter pedagógico.

(...)

7. É dizer: a natureza pedagógica seria inerente ao agente e ao local em que exercida a função,
e não ao conjunto de atribuições a ela inerentes, tese que afronta diretamente a interpretação conforme realizada pelo STF na ADI 3.772
.

8. Com isso não se quer dizer que o conteúdo da norma estadual que disciplina as funções exercidas fora da sala de aula não deva ser debatido pela comunidade afetada ou que não possa ser revista pelo Judiciário. Pelo contrário:
a regulamentação do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 não prescinde de um debate sobre o que são funções nominadas administrativas ou pedagógicas e a real correspondência entre as atribuições formalmente prevista e o trabalho efetivamente executado
. O que não se admite é que, com respaldo em verdadeira presunção de desvio de finalidade, se dê extensão indevida à aposentadoria especial dos docentes.

Portanto, inteiramente acertado o acórdão recorrido ao não considerar, para fins da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da CF/88, o tempo de exercício da parte autora na função de “responsável por Secretaria de Escola”.

O v. acórdão foi assim ementado –
verbis:

E
menta: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2.
Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.
(RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 )

Desse modo, considerando o efeito vinculante da decisão na ADI 3.772, a teor do art. 102, § 2o, da CF, deve ser computado para aposentadoria especial o tempo em que o professor exerce atividades de direção de unidade escolar ou coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio,
dês que guardada a correspondência entre as atribuições exercidas e a atividade-fim da docência
.

Nessa direção, acerca da verificação da natureza das funções de Supervisor Escolar (se pedagógicas ou meramente administrativas), antes do mais, no que diz com o “caso idêntico” apontado na inicial, Processo n° 17.150-6/2016 (concessão de aposentadoria especial), em que a Corte Estadual de Contas acolheu o período em que a Sr.a ANTONIA CORSINA LIMA DOS SANTOS exerceu o cargo de “Supervisor Escolar” (29/07/1994 à 31/01/2000), e seu confronto com o teor das Resoluções de Consulta n. 48/2010 e 92304/2017, do TCE/MT, adotadas pelo município apelante para indeferir os pedidos de aposentadoria,
a meu ver, estas conclusões não se aplicam a caso dos autos
. Efetivamente, a delimitação da contagem de tempo de serviço, para fins de aposentadoria especial, ao exercício de funções que
apresentem
idêntica nomenclatura aos termos utilizados pelo STF
, s
e mostra contrária a interpretação teleológica da própria norma (Lei 9.394/96 – art. 67, § 2o), e se achega a exegese análoga a redução teleológica da decisão na ADI 3.772/DF, julgada em 29/10/2008. Isso porque, ao reconhecer a
compatibilidade do art. 1o da Lei Federal 11.301/2006 com a Constituição Federal, o STF não vinculou nem dispôs acerca de nomenclaturas, e sim ao exercício de atividades-fim de magistério fora da sala de aula, questão bem sintetizada no seguinte dispositivo da ementa do v. acórdão

que julgou a multicitada ADI) -
verbis: “A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aula, a correção de provas, ao atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”.

Nessa ideia de proteção constitucional aos professores que, em razão do interesse público, exercem cargos de direção, coordenação ou assessoramento, como entendeu o Min.
Ricardo Lewandowski
(
ut retro
), não se justifica a restrição deste importante direito à conta desta ou aquela rubrica precedentemente utilizada nos diferentes Estados e Municípios da Federação
.
O mesmo vale para a edição de lei prospectiva referida na Resolução Consulta, uma vez que a Lei 11.301/2006, por seu cunho interpretativo, não foi além de esclarecer o alcance da atividade de magistério, sem inovar o direito aposentadoria especial já prevista no art. 40, § 5o da CF.

Nesse sentido, dispensando encômios, o entendimento do STF no julgamento do Ag. Reg. no MS 33.976/DF, em que foi discutido, no que interessa ao vertente recurso, o exercício do cargo de “Auxiliar de Ensino” para fins de aposentadoria especial, merecendo leitura o seguinte excerto do voto condutor –
verbis:

“
No julgamento da ADI 3.772/DF, na linha do voto capitaneado pelo Min. Ricardo Lewandowski, restou assentada a constitucionalidade das alterações feitas pela Lei 11.301/2006, que passou a considerar o serviço prestado fora de sala de aula para fins de contagem de aposentadoria, mercê do art. 40, § 5o da CRFB/88, ou seja, em sentido diametralmente oposto à jurisprudência até então consolidada. Naquela oportunidade, firmou-se entendimento segundo o qual o direito à aposentadoria especial seria voltado, exclusivamente, para profissionais que exercessem a função de magistério, de sorte que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”.
Destarte, apesar do caso concreto tratar da interpretação do art. 8o, § 4o, da EC 20/98, é possível transladar-se a ratio decidendi do referido julgamento à matéria ora em análise, mormente porque esta Corte interpretou que a proteção constitucional atribuída ao Professor buscou prestigiar, sobremaneira, aquele cidadão que ensina, que exerce as funções específicas de magistério e, portanto, a docência. Assim, entendo que os motivos pelos quais o Constituinte derivado deferiu certos benefícios aos professores não estão ligados somente à nomenclatura atribuída a esta profissão, mas, também, às atividades desenvolvidas por tais profissionais: a atividade de ministrar aulas, arguição em classe, preparo e correção de provas, pesquisas de campo, visitas a bibliotecas e instituições e atendimento pessoal aos alunos, enfim, da transmissão de conhecimento ao aluno
.

Ressalte-se, ademais, a intenção do legislador Constituinte de valorizar os profissionais da educação escolar, ao estipular como princípio do ensino, nos termos do art. 206, V, a “valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas”.

O v. acórdão restou assim ementado –
verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP DE FEVEREIRO/1989. 26,05%. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ DECORRENTE DE IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TCU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS.
CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENSINO. BÔNUS PREVISTO NO ART. 8o, § 4o, DA EC 20/98. TEMPO EXCLUSIVO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. PROVA INEQUÍVOCA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IMPETRANTE NO PERÍODO EM DISCUSSÃO. ADI 3.772/DF. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. A função de Auxiliar de Ensino enquadra-se no exercício das funções de magistério, para os fins previstos no art. 8o, § 4o, da EC 20/98, mormente porque a aposentadoria especial garantida pela Constituição da República visa resguardar a atividade-fim da docência. 3. In casu, restou comprovado, inequivocamente, que o trabalho desenvolvido pelo agravado, quando exercia a atribuição de Auxiliar de Ensino, em nada se distancia das funções conferidas a quem exerce o cargo de Professor – mormente por ter ministrado aulas, conforme declarações constantes dos autos – e, portanto, se enquadra nos critérios utilizados pela EC 20/98 para conferir especial proteção àqueles que dedicaram-se, exclusivamente, ao ofício do magistério. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.

(MS 33976 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 11-12-2017 PUBLIC 12-12-2017)

Estabelecido isso, verifico que acorde com alegado na petição inicial, as Declarações Funcionais emitidas pelas Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB) DR. ORLANDO NIGRO (Vera Lúcia) e PROF. RANULPHO PAES DE BARROS (Laura Isabel), e ainda, as Declarações Funcionais emitidas pela Secretaria Municipal de Recurso Humanos, subscritas pelo

Diretor de Recursos Humanos/SME (Sr. Elton José da Silva) e pela Assessora Técnica – DRH/SME (Sr.a Valdirene da Silva Nascimento), referem expressamente a natureza pedagógica da função de Supervisora Escolar, cuja nomenclatura teria mudado para Coordenadora Pedagógica, gravada a anotação de que a função de Supervisora Escolar está
“em conformidade com o artigo 67, § 2o da Lei 11.301/2006, pois as atribuições que eram exercidas pelo Supervisor Escolar correspondem às funções exercidas pelo Coordenador Pedagógico”
(Id. 4989262/4989263 e 4989255/4989256).

Nesse passo, reputo irrelevante a atecnia atribuída, nas razões, aos subscritores das Declarações Funcionais, visto que as suas conclusões remetem à dispositivos dos diplomas regentes, e é deles que se deve perquirir a natureza das funções exercidas pelas professoras impetrantes/apeladas, a saber:

Lei no 3.330/94, de 14/07/1994 (
Lei Orgânica do Magistério Público de Cuiabá
) –
verbis:

“Art. 4o Para os efeitos desta lei entende-se:

I – Por Grupo Ocupacional Magistério: o conjunto de professores, especialistas de educação que desempenham atividades docentes ou de administração, supervisão, orientação, planejamento e inspeção das unidades escolares, Técnicos de Administração Escolar, Técnico em Multi-meios Didáticos, Técnico em Nutrição Escolar e Técnico em Manutenção da Infra-estrutura Escolar:

(...)

DA DIREÇÃO DA ESCOLA

Art. 94 A Direção da
Escola será composta e exercida por um Diretor eleito,
o qual será assessorado por uma Coordenação Pedagógica
.

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 95
A função de Coordenador Pedagógico será composta por Pedagogo, independente da área de habilitação,
com a função de supervisor escolar
, de acordo com o porte da escola.

Parágrafo Único - O preenchimento da função de Coordenador Pedagógico se dará através de prova de seleção periódica, com mandato de 3 (três) anos, findo os quais, poderá se submeter à nova prova de seleção.

Art. 96
Cabe à Coordenação Pedagógica
orientar, acompanhar, dinamizar e avaliar a programação básica do ensino, com vistas a melhores padrões de eficiência e qualidade, assegurando à Escola a necessária flexibilidade didática, incentivando-lhe a originalidade, a criatividade e mediador do processo político-pedagógico
.”.

Lei no 4.594/04, de 02/07/2004 (
Dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá
) –
verbis:

“Art. 3o A carreira dos Profissionais de Educação é constituída de 07 (sete) cargos:

I - Professor - composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional ou de gestão;

(...)

Art. 69 O exercício de funções de direção, coordenação e secretaria escolar, onde houver, serão necessariamente providas por meio de processo eletivo restrito aos integrantes da carreira dos profissionais da educação, regulados na legislação própria.

(...)

Art. 89 Revoga-se a Lei no 3.330 de 14 de julho de 1994”.

A simples leitura do “caput” do art. 95 da Lei 3.330/94, vigente até a edição da Lei 4.594/04, permite ir além da conclusão declinada nas Declarações Funcionais, de que a função de Supervisor Escolar corresponde as funções exercidas pelo Coordenador Pedagógico, visto que, segundo a norma, a supervisão escolar era atribuição do Coordenador Pedagógico. O que, certo modo, explica a meramente relatada substituição (ou adequação) do termo Supervisor Escolar por Coordenador Pedagógico, materializada na Portaria no 002/2000/SMA/SME, de 15/02/2000, citada nas Declarações Funcionais, onde sê que as apeladas deixaram de receber a Gratificação de Supervisor Escolar (60%) e, sem solução de continuidade, passaram a receber a Gratificação de Coordenador Pedagógico (60%). Na esteira, a natureza pedagógica da função de Supervisor Escolar ou, ainda, de Coordenador Pedagógico, extravasa dos verbos nucleares do art. 96, da Lei Especial, que vão confirmados, na prática, pelos termos do Edital de Seleção Interna Para Supervisores Escolares (n. 001/98) e, destacadamente, pelos itens das Fichas de Avaliação de desempenho profissional da supervisão escolar: (A) Orientação Pedagógica, (B) Democratização, (C) Assiduidade/Pontualidade e (D) Problemas de Aprendizagem (Id. 4989265).

Dessa forma, a meu sentir, não é preciso mais ao reconhecimento da contagem de serviço para aposentadoria especial dos períodos em que as apeladas, professoras de carreira, exerceram as funções de Supervisor Escolar e, a seguir, de Coordenador Pedagógico, como sufragado na sentença, da qual transcrevo e incluo às razões de decidir os seguintes excertos do ali fundamentado –
verbis:

“Partindo de uma interpretação teleológica da norma, não há como afastar a proteção que o constituinte quis outorgar àqueles especialistas em assuntos educacionais, os quais, sem dúvida, muito embora deslocados para atividades que não sejam conduzidas dentro das salas de aula, são professores, e dedicam-se às atividades educacionais de apoio à docência, como são os cargos de direção e supervisão, integrantes da carreira de magistério
lato sensu
.

Imprimir interpretação restritiva à norma consubstanciaria em nítida violação à isonomia, porque beneficiaria apenas àqueles que exercem suas funções em sala de aula em prejuízo daqueles que progredissem na carreira.

(...)

Ressai, também, que a primeira Impetrante, a Sr.a
Laura
, foi nomeada na função de professora PD classe “F” – 40 horas a partir de 18.01.88, lecionando em sala de aula até ocupar a função de “supervisor escolar” em 03.02.94, função essa conhecida atualmente como “coordenador pedagógico”, ficando nessa mesma função até dia 01.02.2003, somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias (ID no 8190567).

Ainda, verifica-se que a segunda Impetrante, a Sr.a
Vera
, foi nomeada na função de professora PE classe “F” 20 horas, em 08.06.88, sendo posteriormente nomeada na função de PE classe “F” 20 horas a partir de 20.02.1992, sendo que em ambas as cadeiras lecionou em sala de aula até ocupar a função de “supervisor escolar” em 22.06.92, ficando nessa mesma função até dia 01.02.2003, somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias na 1a cadeira e 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias na 2a cadeira (ID no 8190562).

(...)

Com efeito, não se mostra certa a alegação de que as Impetrantes não exerceram a função de magistério, requisito imprescindível para a concessão da aposentadoria especial, pelo simples fato de que a nomenclatura entre as duas funções exercidas são diversas, ainda mais porque as atribuições exercidas são correspondentes, como declarado pela própria municipalidade nas fichas funcionais”

Dando seguimento, observo das informações consolidadas no Parecer PGM/PAAL No 770/2017, que na oportunidade a professora
LAURA ISABEL MARQUES VASCONCELLOS DE ALMEIDA
,
nascida aos 05/01/1967
, contabilizava 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 9 (nove) dias de tempo de contribuição para aposentadoria especial de professor, dos quais, em razão das multicitadas funções objeto dos autos, de afastamentos para qualificação e períodos de readaptação, ela teve descontados 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias), restando-lhe, para o efeito do § 5o do art. 40 da CF,
18 dezoito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias
.

Resultando da sentença, ora ratificada, soma-se o período de 01/02/1994 até 01/02/2003, passado nas funções de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico, que corresponde a
9 (nove) anos
, totalizando o seu tempo de serviço para aposentadoria especial:

27 (vinte e sete) anos, 11(onze) meses e 23 (vinte e três) dias
.

Preenchidos, portanto, os requisitos etários e temporal à concessão da aposentadoria prevista no art. 40, III, “a” c/c § 5o, da CF.

Para a
1a matrícula
(2559568) da professora
VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA
,
nascida aos 11/12/1966
, as informações consolidadas no Parecer PGM/PAAL No 772/2017, consignam que ela contava com
30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte oito) dias
para aposentadoria especial. Resultado da sentença, ora ratificada, não subsiste o decote do período de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias, passado nas funções de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico.

Preenchidos, portanto, os requisitos etários e temporal à concessão da aposentadoria prevista no art. 40, III, “a” c/c § 5o, da CF, relativamente a
1a Matrícula
.

Quanto a
2a matrícula
(2577960),

as informações consolidadas no Parecer PGM/PAAL No 818/2017, informam que ela contava com
25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte oito) dias
para aposentadoria especial. Assim, resultado da ratificação da sentença, não subsiste o decote do período de 07 (sete) anos, 07 (meses) meses e 14 (quatorze) dias, passado nas funções de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico.

Preenchidos, portanto, os requisitos etários e temporal à concessão da aposentadoria prevista no art. 40, III, “a” c/c § 5o, da CF, relativamente a

2a Matrícula.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e RATIFICO a r. sentença reexaminada, concedendo a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. EDSON DIAS REIS (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (2o VOGAL – JUIZ CONVOCADO)

Com a devida vênia ao substancioso voto do douto Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo eminente Relator, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, trata o feito de Recurso de Apelação, com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019019-73.2017.8.11.0041, impetrado por Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida e Vera Lúcia Nascimento Silva, deferiu, parcialmente, a ordem postulada e determinou ao ente municipal que concedesse, às Impetrantes, a aposentadoria por tempo especial de magistério.

A referida sentença reconheceu que o tempo no qual as Impetrantes, ora Apeladas, exerceram a função de Supervisor Escolar, embora a nomenclatura não corresponda àquela de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, satisfazem à missão do magistério, para fins de concessão da aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 5
o
, da CRFB.

Nas razões do Recurso, o Apelante sustentou, em resumo, que somente pode ser considerado tempo de efetiva função de magistério aquele exercido na docência, na direção de unidade escolar, na coordenação pedagógica, ou no assessoramento pedagógico, nos respectivos cargos e com as citadas nomenclaturas.

Sustentou, ademais, que a função de Supervisor Escolar, cuja nomenclatura é distinta da ideia de direção, coordenação e assessoramento, não contempla a função de magistério, tampouco aquela de coordenação pedagógica, de sorte que o referido tempo de serviço e de contribuição não pode ser considerado para fins de aposentadoria especial.

As Apeladas, nas suas contrarrazões, argumentaram, em síntese, que, diante da regra prevista no artigo 95, da Lei Municipal n. 3.330/1994, a função de Coordenador é exercida por um pedagogo e tem nela incluída a função de Supervisor Escolar; assim, a função de Supervisor Escolar é a mesma de Coordenador Pedagógico, ou faz parte dela, devendo, portanto, o tempo exercido nessa função, ser considerado como magistério, de sorte que requereram o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença.

O eminente Relator, ao proferir o seu voto, proveu o Recurso e denegou a segurança postulada no
writ
, pois, no seu entender, o feito necessita de dilação probatória, na medida que, aliado à ausência da legislação municipal acerca do tema, que não acompanhou a inicial da ação, faz-se imprescindível verificar se a função de Supervisor Escolar, desempenhada pelas Apeladas, é atividade meramente administrativa, ou relacionada ao exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento, bem como se houve mudança na nomenclatura do cargo.

A douta 1
a
Vogal, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, divergiu do Relator e desproveu o Recurso, pois, a seu juízo, da simples leitura do
caput
do artigo 95, da Lei Municipal n. 3.330/1994, vigente até a edição da Lei Municipal n 4.594/2004, constata-se que a função de Supervisor Escolar corresponde às funções exercidas pelo Coordenador Pedagógico, visto que, segundo a norma, a supervisão escolar era atribuição do Coordenador Pedagógico, assim, enquadrada no conceito de magistério, para fins da aposentadoria especial, conforme prevê o artigo 40, § 5
o
, da CRFB, e o disposto no artigo 67, § 2
o
, da Lei Federal n. 9.394/1996.

Acrescentou, ainda, que as Declarações Funcionais das Apeladas, emitidas pelas Escolas, nas quais exerceram as funções, bem assim, aquelas lançadas pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, apontam, expressamente, a natureza pedagógica da função de Supervisor Escolar.

O 2
o

Vogal, o Juiz-Convocado Edson Dias Reis, por sua vez, acompanhou a divergência e desproveu o Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, o ponto central deste Recurso gira em torno de saber se, na situação factual, o tempo de exercício e de contribuição, decorrente da função de Supervisor Escolar, pelas Apeladas, deve, ou não, ser contado para efeito da concessão da aposentadoria especial, conforme estabelecem o artigo 40, § 5
o
, e o artigo 201, § 8
o
, ambos da CRFB, e se, diante da divergência, há, desde logo, elementos nos autos para aferir essa possibilidade.

De antemão, sinalizo que a conclusão do meu voto será pelo
desprovimento
do Recurso e, de consequência, pela
ratificação
da sentença de piso.

Com efeito, constata-se que as Apeladas, servidoras públicas desde o ano de 1988, nomeadas para exercer o cargo de Professor da Educação Básica, na rede pública municipal de ensino, atuaram na função de Supervisor Escolar, cuja regulamentação estava, à época, prevista na Lei Municipal n. 3.330/1994, que regia,
in verbis
:

Art. 4
o
. Para os efeitos desta lei entende-se:

I - Por
Grupo Ocupacional
Magistério
: o conjunto de
professores
,
especialistas de educação
que
desempenham atividades
docentes ou de administração,
supervisão
,
orientação
, planejamento e inspeção das unidades escolares, Técnicos de Administração Escolar, Técnico em Multi-meios Didáticos, Técnico em Nutrição Escolar e Técnico em Manutenção da Infra-estrutura Escolar; (...)

Art. 95. A função de
Coordenador Pedagógico
será composta por Pedagogo, independente da área de habilitação,
com a função de supervisor escolar
, de acordo com o porte da escola.

Art. 96.
Cabe à Coordenação Pedagógica

orientar
,
acompanhar
,
dinamizar
e
avaliar
a
programação básica do ensino
, com vistas a
melhores padrões de eficiência e qualidade
, assegurando à Escola a necessária flexibilidade didática, incentivando-lhe a originalidade, a criatividade e
mediador do processo político-pedagógico
.

Por sua vez, a Lei Federal n. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, com a redação dada pela Lei Federal n. 11.301/2016, ao regulamentar o artigo 40, § 5
o
, e o artigo 201, § 8
o
, ambos da CRFB, dispõe, no seu artigo 67, § 2
o
, que:

Art. 67

(...)

§ 2o
Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8
o
do art. 201 da Constituição Federal
,
são consideradas

funções de magistério
as
exercidas por professores

e

especialistas em educação no desempenho de atividades educativas
,
quando exercidas
em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
além do exercício da docência
, as de direção de unidade escolar e
as de coordenação e assessoramento pedagógico
. (Incluído pela Lei no 11.301, de 2006).

Registre-se, por oportuno, que essa previsão legal federal foi objeto da ADI 3.772, julgada, parcialmente, procedente, com interpretação conforme, na qual o Supremo Tribunal Federal definiu o real alcance da expressão “funções de magistério”, nelas incluindo, além das atividades exercidas nas salas de aula, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que o professor as exerça em estabelecimentos de ensino básico.

Extrai-se, então, da exegese dos referidos dispositivos normativos, conjugado com o entendimento da Suprema Corte, que a função de Supervisor Escolar, exercida pelas Apeladas,
professoras da Educação Básica
, corresponde às funções de Coordenador Pedagógico, na medida que, diante do que rege o artigo 95, da Lei Municipal n. 3.330/1994, vigente à época,
a supervisão escolar era atribuição do Coordenador Pedagógico
.

Logo, a função de Supervisor Escolar, exercida pelas Apeladas, enquadra-se, juridicamente, no conceito de magistério, para fins da aposentadoria especial, conforme prevê o artigo 67, § 2
o
, da Lei Federal n. 9.394/1996.

Não bastasse, como bem ponderou a douta 1
a
Vogal, as Declarações Funcionais, emitidas pelas Escolas Municipais de Ensino Básico Dr. Orlando Nigro, com relação à Apelada Vera Lúcia, e Prof. Ranulpho Paes de Barros, quanto à Apelada Laura Isabel, e, ainda, as Declarações Funcionais emitidas pela Secretaria Municipal de Recurso Humanos, subscritas pelo Diretor de Recursos Humanos/SME (Sr. Elton José da Silva) e pela Assessora Técnica – DRH/SME (Sr.a Valdirene da Silva Nascimento), apontam, expressamente, a natureza pedagógica da função de Supervisor Escolar, cuja nomenclatura teria mudado para Coordenador Pedagógico, tendo sido anotado, também, nos referidos documentos, que a função de Supervisor Escolar está em conformidade com o artigo 67, § 2
o
, da Lei Federal n. 9.394/1996, com a redação conferida pela Lei Federal n. 11.301/2006 (id. 4989262,4989263, 4989255 e 4989256), o que demonstra que, nem mesmo para a administração municipal, havia dúvida acerca da natureza das funções de magistério, exercidas pelas Recorridas, além de conferir substrato factual às respectivas pretensões.

Denota-se, então, que os elementos constantes dos autos são suficientes para autorizar a conclusão de que o tempo de exercício e de contribuição, decorrentes da função de Supervisor Escolar, deve ser contado para efeito da concessão da aposentadoria especial do magistério.

Forte nessas razões, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência, inaugurada pela douta 1
a
Vogal, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para
DESPROVER
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, e, em Reexame,
RATIFICAR
a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelas servidoras Vera Lúcia Nascimento Silva e Laura Isabel Marques Vasconcelos de Almeida contra ato de lavra do Presidente/Secretário Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá, afastou a preliminar arguida de inadequação da via eleita e, no mérito, concedeu em parte a segurança pleiteada, para determinar a cassação das decisões que indeferiram os pedidos de aposentadoria das Impetrantes (Portarias no 319/2017, 322/2017 e 346/2017) e, consequentemente, determinou à autoridade coatora que concedesse as aposentadorias por tempo especial para as Impetrantes Laura (matrícula no 2556321) e Vera na sua 1a cadeira (matrícula no 2559568) e na 2a cadeira (matrícula no 2577960), julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que o art. 40, §5o, da CF/88, estabelece, como requisito para a concessão da aposentadoria especial para professores, a comprovação de tempo de serviço exclusivo nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. No entanto, afirma que, os documentos anexados aos autos comprovam a utilização de tempo de serviço em cargos que não compreendiam a função de magistério para completar os 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição.

Assevera que, a aposentadoria requerida pelas Impetrantes foi negada com base no parecer jurídico elaborado pela Procuradoria-Geral do Município e com fundamento no entendimento do TCE/MT, ao dispor que não é possível a contagem de tempo de efetivo exercício em funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, exercido em cargo/função cuja nomenclatura não coincida, necessariamente, com a de “coordenador pedagógico” ou a de “assessor pedagógico”, cabendo, para fins de aposentadoria especial, à lei municipal fixar suas atribuições, de modo que estas estejam vinculadas a atividades de coordenação e assessoramento pedagógico, e desde que sejam exercidas em estabelecimentos do ensino básico e por professores de carreira.

Assegura que, as Apeladas/Impetrantes desempenharam diversas outras funções as quais não contemplavam a função de magistério, tampouco a função de coordenadora pedagógica.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança vindicada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 4989295, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa votou no sentido de dar provimento ao recurso para denegar a segurança. Por outro lado, após pedido de vista, a douta Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro apresentou voto no sentido de negar provimento ao recuso de apelação apresentado pelo Município de Cuiabá, ratificando a sentença reexaminada, sendo acompanhada pelo Dr. Edson Dias Reis.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

A Constituição Federal reconhece o direito à aposentadoria especial aos servidores integrantes do magistério público, desde que satisfeitos os requisitos do seu art. 40, §5o:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

(...)

§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil.
[Destaquei].

Verifica-se da documentação juntada, que a Apelante, Sr.a Laura, foi nomeada na função de professora PD classe “F” – 40 horas a partir de 18-1-88, lecionando em sala de aula até ocupar a função de “supervisor escolar” em 3-2-94, função essa conhecida atualmente como “coordenador pedagógico”, ficando nessa mesma função até 1o-2-2003, somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias (id. 8190567).

Já a Apelante, Sr.a Vera, foi nomeada na função de professora PE classe “F” 20 horas, em 8-6-88, sendo posteriormente nomeada na função de PE classe “F” 20 horas a partir de 20-2-1992, sendo que em ambas as cadeiras lecionou em sala de aula até ocupar a função de “supervisor escolar” em 22-6-92, ficando nessa mesma função até 1o-2-2003, somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias na 1a cadeira e 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias na 2a cadeira (id. 8190562).

No caso em exame, a controvérsia cinge-se ao cômputo do período em que as servidoras trabalharam como “Supervisor Escolar”.

A Lei no 11.301/2006 alterou o art. 67 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), incluindo, para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40, e no § 8o do art. 201, da CF, a definição de funções de magistério:

Art. 1o. O
art. 67 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:

Art. 67. (...)

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades,
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

Em 29-10-2008, o Tribunal Pleno do STF, ao julgar a ADI no 3.772/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 1o, da Lei no 11.301/2006, o que possibilitou a concessão da aposentadoria especial aos professores com mais de 25 anos no exercício das atividades do magistério, seja em regência de classe, direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico, desde que o professor as exerça em estabelecimentos de ensino básico, merecendo leitura a seguinte anotação do e. Relator, Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto –
verbis:

[...]. Já votei, senhor Presidente, mas gostaria de insistir no meu voto, data venia, entendendo que, nas atividades de magistério, compreende-se uma série de outras atividades e não apenas o trabalho em classe, mas o preparo das aulas, o atendimento de alunos, o atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo os cargos de direção.

Se excluirmos aqueles que exercem cargos de direção, coordenação ou assessoramento, em razão do interesse público, estaríamos punindo, na verdade, os professores que, em razão do interesse público, estão assumindo essas funções
. [Destaquei].

A ADI 3.772/DF restou assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.

II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal
.

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
29/10/2008
, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC
29-10-2009
EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961). [Destaquei].

Nota-se que, de acordo com o histórico funcional das Apeladas (ids. 4989256 e 4989255), a Sr.a Laura ocupou a função de “supervisor escolar” em 3-2-94, ficando nessa mesma função até dia 1o-2-2003. Já a Sr.a Vera, ocupou a função de “supervisor escolar” em 22-6-92, ficando nessa mesma função até dia 1o-2-2003.

Observa-se, ainda, que as Declarações Funcionais emitidas pela Secretaria Municipal de Educação e Diretoria de Recursos Humanos, subscritas pelo Diretor de Recursos Humanos/SME (Sr. Elton José da Silva) e pela Assessora Técnica – DRH/SME (Sr.a Valdirene da Silva Nascimento), declaram expressamente que a função de Supervisora Escolar está em conformidade com o artigo 67, § 2o, da Lei no. 11.301/2006, pois as atribuições que era exercidas pelo Supervisor Escolar correspondem com as funções exercidas pelo Coordenador Pedagógico (ids. 4989255 e 4989256).

Na mesma declaração de id.
4989255, consta o seguinte:

[...]. Informamos que o ar. 95 da Lei Orgânica do Magistério Público Municipal de Cuiabá no. 3.33., de 14/07/94, estabelece:

Art. 95. A função de Coordenador Pedagógico será composta por Pedagogo, independente da área de habilitação,
com a função de supervisor escolar
, de acordo com o porte da escola
(grifo nosso).

Informemos também que a Lei supra mencionada foi revogada pela Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá no. 4.594, de 02/07/04, onde o art. 3o, I, substituiu o termo Supervisor Escolar por Coordenador Pedagógico:

Art. 3o. A carreira dos Profissionais da Secretaria de Educação é constituída de 07 (sete) cargos:

I – Professor – composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional ou de gestão. [...]. [ Destacado no original].

Nesse contexto, é possível concluir que, nos períodos em que as Apelantes estiveram investidas nas funções de “Supervisor Escolar” exerceram sim atividades consideradas de magistério, cujo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria especial, conforme bem assinalado pela ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

[...].
A simples leitura do “caput” do art. 95 da Lei 3.330/94, vigente até a edição da Lei 4.594/04, permite ir além da conclusão declinada nas Declarações Funcionais,

de que a função de Supervisor Escolar corresponde as funções exercidas pelo Coordenador Pedagógico, visto que, segundo a norma, a supervisão escolar era atribuição do Coordenador Pedagógico.
O que, certo modo, explica a meramente relatada substituição (ou adequação) do termo Supervisor Escolar por Coordenador Pedagógico, materializada na Portaria no 002/2000/SMA/SME, de 15/02/2000, citada nas Declarações Funcionais, onde sê que as apeladas deixaram de receber a Gratificação de Supervisor Escolar (60%) e, sem solução de continuidade, passaram a receber a Gratificação de Coordenador Pedagógico (60%). Na esteira, a natureza pedagógica da função de Supervisor Escolar ou, ainda, de Coordenador Pedagógico, extravasa dos verbos nucleares do art. 96, da Lei Especial, que vão confirmados, na prática, pelos termos do Edital de Seleção Interna Para Supervisores Escolares (n. 001/98) e, destacadamente, pelos itens das Fichas de Avaliação de desempenho profissional da supervisão escolar: (A) Orientação Pedagógica, (B) Democratização, (C) Assiduidade/Pontualidade e (D) Problemas de Aprendizagem (Id. 4989265).

Dessa forma, a meu sentir, não é preciso mais ao reconhecimento da contagem de serviço para aposentadoria especial dos períodos em que as apeladas, professoras de carreira, exerceram as funções de Supervisor Escolar e, a seguir, de Coordenador Pedagógico, como sufragado na sentença
, da qual transcrevo e incluo às razões de decidir os seguintes excertos do ali fundamentado –
verbis:

“Partindo de uma interpretação teleológica da norma, não há como afastar a proteção que o constituinte quis outorgar àqueles especialistas em assuntos educacionais, os quais, sem dúvida, muito embora deslocados para atividades que não sejam conduzidas dentro das salas de aula, são professores, e dedicam-se às atividades educacionais de apoio à docência, como são os cargos de direção e supervisão, integrantes da carreira de magistério lato sensu.

Imprimir interpretação restritiva à norma consubstanciaria em nítida violação à isonomia, porque beneficiaria apenas àqueles que exercem suas funções em sala de aula em prejuízo daqueles que progredissem na carreira.

(...)

Ressai, também, que a primeira Impetrante, a Sr.a Laura, foi nomeada na função de professora PD classe “F” – 40 horas a partir de 18.01.88, lecionando em sala de aula até ocupar a função de “supervisor escolar” em 03.02.94, função essa conhecida atualmente como “coordenador pedagógico”, ficando nessa mesma função até dia 01.02.2003, somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias (ID no 8190567).

Ainda, verifica-se que a segunda Impetrante, a Sr.a Vera, foi nomeada na função de professora PE classe “F” 20 horas, em 08.06.88, sendo posteriormente nomeada na função de PE classe “F” 20 horas a partir de 20.02.1992, sendo que em ambas as cadeiras lecionou em sala de aula até ocupar a função de “supervisor escolar” em 22.06.92, ficando nessa mesma função até dia 01.02.2003, somando no total seu tempo de serviço para aposentadoria 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias na 1a cadeira e 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias na 2a cadeira (ID no 8190562).

(...)

Com efeito, não se mostra certa a alegação de que as Impetrantes não exerceram a função de magistério, requisito imprescindível para a concessão da aposentadoria especial, pelo simples fato de que a nomenclatura entre as duas funções exercidas são diversas, ainda mais porque as atribuições exercidas são correspondentes, como declarado pela própria municipalidade nas fichas funcionais”

[...].

Ademais, as Apeladas preencheram os requisitos temporais, conforme consignado no voto que inaugurou a divergência, o qual transcrevo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

Dando seguimento, observo das informações consolidadas no Parecer PGM/PAAL No 770/2017, que na oportunidade a professora LAURA ISABEL MARQUES VASCONCELLOS DE ALMEIDA, nascida aos 05/01/1967, contabilizava 29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 9 (nove) dias de tempo de contribuição para aposentadoria especial de professor, dos quais, em razão das multicitadas funções objeto dos autos, de afastamentos para qualificação e períodos de readaptação, ela teve descontados 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias), restando-lhe, para o efeito do § 5o do art. 40 da CF, 18 dezoito) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias.

Resultando da sentença, ora ratificada, soma-se o período de 01/02/1994 até 01/02/2003, passado nas funções de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico, que corresponde a 9 (nove) anos, totalizando o seu tempo de serviço para aposentadoria especial: 27 (vinte e sete) anos, 11(onze) meses e 23 (vinte e três) dias.

Preenchidos, portanto, os requisitos etários e temporal à concessão da aposentadoria prevista no art. 40, III, “a” c/c § 5o, da CF.

Para a 1a matrícula (2559568) da professora VERA LÚCIA NASCIMENTO SILVA, nascida aos 11/12/1966, as informações consolidadas no Parecer PGM/PAAL No 772/2017, consignam que ela contava com 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte oito) dias para aposentadoria especial. Resultado da sentença, ora ratificada, não subsiste o decote do período de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias, passado nas funções de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico.

Preenchidos, portanto, os requisitos etários e temporal à concessão da aposentadoria prevista no art. 40, III, “a” c/c § 5o, da CF, relativamente a 1a Matrícula.

Quanto a 2a matrícula (2577960), as informações consolidadas no Parecer PGM/PAAL No 818/2017, informam que ela contava com 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte oito) dias para aposentadoria especial. Assim, resultado da ratificação da sentença, não subsiste o decote do período de 07 (sete) anos, 07 (meses) meses e 14 (quatorze) dias, passado nas funções de Supervisor Escolar e Coordenador Pedagógico.

Preenchidos, portanto, os requisitos etários e temporal à concessão da aposentadoria prevista no art. 40, III, “a” c/c § 5o, da CF, relativamente a 2a Matrícula. [...].

Desse modo, em que pese a argumentação do Município, não merece provimento o apelo, tendo em vista que as Apeladas/Impetrantes fazem jus à aposentadoria especial conferida aos membros do magistério, com fundamento no art. 40, § 5o, da CF, c/c o § 2o, do art. 67, da Lei no 11.301/2006, computando-se o período em que atuaram como “Supervisor de Escola”.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, acompanho a e. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para negar provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Cuiabá, ratificando a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021